Tribunal: TJDFT
Processo: 0767264-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais. Ausência de provas dos danos morais indenizáveis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos e condenar a ré à devolução integral do preço (R$ 1.950,00). O inconformismo recursal é apenas da autora e se restringe ao pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em apreço. Cumpre esclarecer que a parte ré, apesar de ter sido devidamente citada e intimada, não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou defesa (ata ID Num. Num. 81862947) Assim, de forma correta, operou-se o efeito material da revelia, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa (art. 20 da lei no 9.099/95), a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
5. Apesar do seu esforço argumentativo, a autora não se desincumbiu de sua obrigação (art. 373, I do CPC), uma vez que não existem nos autos provas de danos morais que ensejem indenização. Não se ignora o desgaste que o prolongamento no tempo de um tratamento odontológico possa ocasionar, mas isso, por si só, desacompanhado de outras provas não dá direito a reparação por danos morais. As fotografias juntadas, tampouco a reclamação junto ao PROCON/DF igualmente não tem altitude suficiente para servir de base à tal pretensão.
IV. Dispositivo
6. recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.